Tribunal: TJDFT
Processo: 0743409-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743409-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HAROLDO GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O impetrante agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (id 72172440 – autos principais) que, por falta do periculum in mora, indeferiu o pedido liminar de inclusão no Quadro de Acesso para Promoção à graduação de Subtenente da PMDF por preterição. Alega, em suma, ilegalidade do ato que o impediu de ser promovido, visto que preenchidos os critérios legais desde 04/2020. Afirma que o último requisito exigido pelo art. 27, V, da Lei 12.016/09, foi cumprido, após a extinção de sua punibilidade pela prática dos crimes dos arts. 299 e 288 do CPM, inexistindo causa que o impeça de constar dos quadros de acesso à graduação. Requer o deferimento da tutela recursal, para que seja imediatamente promovida a Subtenente da PMDF. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar Caso saia-se vitorioso na demanda, o agravante será promovido com efeitos retroativos 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 06.10.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR